Tribunal: STF
Processo: ARE 1497922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, caput, e 196, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em análise, o laudo médico apresentado pela autora descreve o seguinte (id. 3000833):



    “LAUDO MÉDICO



    PACIENTE COM HISTÓRIA DE SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPEDE. EVOLUIU RECENTEMENTE COM OCLUSÃO ARTERIAL AGUDA DO MIE, SENDO SUBMETIDA A BEM SUCEDIDA REVASCULARIZAÇÃO DESTE MEMBRO. MAIS RECENTEMENTE EVOLUIU COM OCLUSÃO ARTERIAL AGUDA DO MID, ENTRETANTO DEU ENTRADA NESTE HOSPITAL COM QUADRO EVOLUTIVO AVANÇADO E, EMBORA SUBMETIDA A EMBOLECTOMIA, EVOLUIU COM NECESSIDADE DE AMPUTAÇÃO DESTE MEMBRO NO NÍVEL DA COXA. OCORRE QUE O CÔTO EVOLUIU COM ESQUEMIA PROFUNDA DE BORDAS EM SUA FACE MEDIAL E ISQUEMIA DA FERIDA. A PACIENTE FOI SUBMETIDA A ARTERIOGRAFIA E AORTOGRAFIA, QUE REVELARAM OCLUSÃO PROXIMAL DA ARTÉRIA ILÍACA COMUM DIREITA, SEM OPACIFICAÇÃO DAS ARTÉRIAS MAIS DISTAIS. SENDO ASSIM, HÁ MAU PROGNÓSTICO DO CÔTO DE AMPUTAÇÃO, INCLUSIVE DA EVOLUÇÃO DO CÔTO QUANDO SUBIRMOS O NÍVEL DE AMPUTAÇÃO, NECESSÁRIO EM VIRTUDE DA GRANDE ÁREA DE ISQUEMIA. PORTANTO SOLICITAMOS TERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA PARA A PACIENTE, COMO UMA TENTATIVA DE MELHORA DA OXIGENAÇÃO/PERFUSÃO DA FERIDA E MELHORA DO PROGNÓSTICO. O PRÓXIMO NÍVEL DE AMPUTAÇÃO SERIA UMA DESARTICULAÇÃO DE COXA. PROCEDIMENTO DE MAIOR MORBIDADE.”



    No entanto, acolho a fundamentação constante no voto divergente apresentado pelo Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves nestes autos, sendo entendimento desta Turma Recursal de que não há comprovação da eficácia terapêutica da oxigenoterapia hiperbárica para o caso em comento, conforme precedentes ali mencionados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente